Tribunal: TJSP
Processo: 2271125-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA SALARIAL – PENHORABILIDADE – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÁTER ALIMENTAR.
- O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários e pensão, prevista no art. 833, IV, do CPC, não admite renúncia e somente é excepcionado, nas hipóteses de cobrança de débitos de verbas de caráter alimentar, como previsto no § 2o, do mesmo art. 833, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA SALARIAL – PENHORABILIDADE – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÁTER ALIMENTAR.
- O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários e pensão, prevista no art. 833, IV, do CPC, não admite renúncia e somente é excepcionado, nas hipóteses de cobrança de débitos de verbas de caráter alimentar, como previsto no § 2o, do mesmo art. 833, § 2o, CPC/2015, como acontece no caso dos autos;
- Percentual reduzido para 5%, considerando os parcos rendimentos da agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271125-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GIOVANNA ALCARAZ CORRÊA, é agravado ISAQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, vencido o 2o Juiz, que conhecia do recurso em parte, e na parte conhecida, dava
provimento, e declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: GIOVANNA ALCARAZ CORRÊA
AGRAVADO: ISAQUE DOS SANTOS
COMARCA: CAPITAL 40a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0018122-62.2017.8.26.0100
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
VERBA SALARIAL
PENHORABILIDADE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CARÁTER ALIMENTAR.
- O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos, salários e pensão, prevista no art. 833, IV, do CPC, não
admite renúncia e somente é excepcionado, nas hipóteses de
cobrança de débitos de verbas de caráter alimentar, como
previsto no § 2o, do mesmo art. 833, § 2o, CPC/2015, como
acontece no caso dos autos;
- Percentual reduzido para 5%, considerando os parcos
rendimentos da agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de
10% sobre os vencimentos recebidos pela executada, ao argumento de que se trata
de crédito de natureza alimentar, que se insere nas exceções à regra da
impenhorabilidade do salário.
Sustentou a agravante, em suma, que o patrono faleceu durante o curso
do processo de conhecimento, o que acarreta a nulidade de todos os atos posteriores, já
que não houve regularização da representação processual. Sustentou que os seus
vencimento são baixos, de modo que a penhora de 10% sobre o salário compromete
sobremaneira a sua subsistência.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 36/37. Contraminuta a fls. 43/54.
É a síntese do necessário.
Sustenta o agravante a impenhorabilidade da verba de natureza salaria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por outro lado, o agravado, credor, alega que seu crédito possui natureza alimentar
(honorários advocatícios), sendo, portanto, exceção à regra de impenhorabilidade.
De fato, o crédito a que o agravado faz jus possui caráter alimentar (verba
decorrente de honorários), apto a atrair a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código
de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o
O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários
e pensão (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, de aposentados e
pensionistas), prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, não admite renúncia e somente é
excepcionado, nas hipóteses de cobrança de débitos de verbas de caráter alimentar,
como previsto no § 2o, do mesmo art. 833, § 2o, CPC/2015, como acontece no caso dos
autos.
Ademais, segundo reiterada jurisprudência, os valores insuscetíveis de
penhora são os vencimentos, salários, subsídios e remunerações atuais, inadmissível
supor que a impenhorabilidade persista 'ad eternum'.
Deve-se entender como penhorável qualquer valor que remanesça na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente do executado, referente ao salário do mês anterior. Os vencimentos são
impenhoráveis, pois destinados ao sustento do devedor e sua família, atendendo aos
princípios basilares da Carta Magna; todavia, se o valor percebido ultrapassa tais
necessidades, importante reconhecer a possibilidade de penhora, tornando-se, tal valor,
moeda, logo, perfeitamente penhorável. Neste sentido, cita-se excerto jurisprudencial
inserto em JTACSP-LEX 208/46, do Desembargador paulista Wellington Maia da Rocha:
“Penhora Incidência sobre valor em depósito em conta-
salário Poupança Cabimento Impenhorabilidade do artigo 649, IV, do
CPC, afastada Dinheiro à disposição do devedor desprovido de condição
salarial e em aplicação financeira Agravo não provido”
No caso dos autos, considerando o documento de fls. 23, que indica que a
agravante aufere renda mensal de R$1.159,94, a penhora de 10% do seu salário, como
fixada pela r. decisão agravada, configura excessivo prejuízo à agravante. Dessa forma,
nos exatos termos lançados na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal,
reduzo o percentual de penhora do salário da agravante para 5%.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reduzir o percentual de penhora sobre o salário da agravante, para 5%.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 43.563
Vistos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Não há elementos nos autos a evidenciar a
nulidade arguida pela agravante. Além disso, esteve, na condição de menor
incapaz, assistida pelo Ministério Público. Ressalte-se, ainda, que o pleito
de reconhecimento da nulidade dos atos processuais sequer foi deduzido
em primeiro grau.
A decisão que manteve o bloqueio do valor
encontrado na conta corrente da agravante junto ao Banco Santander não
sofreu impugnação, estando, pois, acobertada pela preclusão, o que impede
seu conhecimento.
Quanto ao bloqueio de dez por cento sobre os
vencimentos da agravante, merece acolhida seu inconformismo.
Isso porque o art. 833, IV, do Código de Processo
Civil prevê expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários,
salvo, em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
Além disso, ter caráter alimentício não é a mesma
coisa que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo alimentante ao
alimentando. Não se equiparam, pois, os honorários advocatícios, que
constituem crédito de prestação de serviço profissional com a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentícia devida pelo pai ao filho menor.
Não há dúvida de que o advogado vive dos
honorários que lhes são devidos pelo cliente, mas tais verbas, embora
tenham caráter alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias
devidas pelos pais aos filhos menores.
Tanto se trata de verbas que não se equiparam em
todos os seus aspectos que não vejo possibilidade de execução da verba
honorária nos termos previstos no art. 528 do CPC/2015, que possibilita ao
juiz o decreto de prisão civil do devedor inadimplente pelo prazo de um a
três meses.
O fato de se tratar de execução de honorários
advocatícios, por si só, não permite, desde logo, a determinação de penhora
de salário ou de benefício do devedor. Neste sentido, ver o que foi decidido
por esta Câmara no agravo de instrumento n.o 0081981-37.2012.8.26.0000,
em 16 de maio de 2012, por votação unânime, sob minha relatoria.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo e,
na parte conhecida, lhe dou provimento para revogar a determinação de
bloqueio de dez por cento dos vencimentos da autora junto à empresa
TCPilates Treinamento do Corpo Ltda., sua atual empregadora.
LINO MACHADO
Segundo Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
101BCE3C
5
6
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
101E9253
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2271125-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.